Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006363-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.222.661-64 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1006363-63.2024.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento:
27/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais devido ao cancelamento e atraso de voo, que resultou em realocação do passageiro com 15 horas de atraso, prejudicando o seu trabalho. A recorrente alega que o cancelamento ocorreu por más condições climáticas, sem, contudo, comprovar essa alegação de forma adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a companhia aérea é responsável pela falha na prestação do serviço de transporte, considerando a alegação de más condições climáticas não comprovadas; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, que, no caso, foi o atraso de 15 horas no voo contratado.

4.

A alegação de más condições climáticas, desprovida de prova robusta, não exime a companhia aérea de sua obrigação de indenizar, especialmente quando os prints apresentados não são suficientes para comprovar o motivo alegado para o cancelamento.

5.

O dano moral, no caso, independe da prova de prejuízo material, dado que a perda de um dia de trabalho, além do transtorno causado pelo atraso significativo, extrapola o mero aborrecimento e afeta a dignidade do passageiro, configurando lesão à personalidade.

6.

O valor inicialmente fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada por cancelamento e atraso de voo, gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, ainda que alegue más condições climáticas não comprovadas.

2.

A indenização por danos morais decorrente de atraso ou cancelamento de voo deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1004652-73.2022.8.11.0007, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2023.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024